Tribunal: TJBA
Processo: 0000733-94.2010.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000733-94.2010.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ZELINDA ALMEIDA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
PETHERSON JUNQUEIRA MOTA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE POR ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPULSO APÓS INTIMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

A Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em 2010 com base em Cédula de Crédito Industrial, foi extinta pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de falta de interesse processual superveniente, em razão da paralisação do feito desde 2014 e da inércia do Exequente em promover os atos de impulso após a intimação judicial para manifestação. O Apelante busca a anulação da sentença alegando, em síntese, a nulidade por ausência de intimação pessoal para a extinção, a possibilidade de dispensa do título original e a ofensa aos princípios da primazia do mérito e da economia processual.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a extinção do processo, por ausência de interesse processual superveniente (art. 485, VI, do CPC), decorrente de inércia processual prolongada e não sanada após intimação, exige a intimação pessoal da parte, a teor do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) saber se a alegada ausência de intimação pessoal e os princípios processuais invocados pelo Apelante são suficientes para anular a sentença de extinção.

III. Razões de decidir 3. A extinção do processo, no caso, foi corretamente fundamentada no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que trata da ausência de interesse processual (necessidade/utilidade da tutela jurisdicional). 4. O art. 485, § 1º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta apenas nas hipóteses de indeferimento da petição inicial (inciso I), inércia por falta de pressuposto processual (inciso II) e abandono da causa (inciso III), sendo inaplicável, portanto, à extinção por ausência de interesse processual (inciso VI). 5. A inércia processual do Exequente por longo período (2014-2021), associada à falta de manifestação substancial e impulsionamento do feito após a intimação por ato ordinatório, revela a perda da utilidade da demanda, caracterizando a ausência de interesse superveniente que legitima a extinção. 6. O argumento do Apelante quanto à alegada força maior para a dispensa do título executivo original não é apto a desconstituir a sentença, haja vista que a extinção não se fundou neste motivo, tratando-se de tese alheia à causa de decidir impugnada.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de interesse processual superveniente (art. 485, VI, CPC), resultante da inércia prolongada da parte em promover o impulso processual após chamamento judicial, prescinde da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, a qual se restringe às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4º, art. 6º, art. 485, III, VI e § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000733-94.2010.8.05.0035
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
ZELINDA ALMEIDA GUIMARÃES ARAÚJO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora